Tribunal: TJPA
Processo: 0001424-41.2017.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001424-41.2017.8.14.0091

APELANTE: RENAN NEVES MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, CAPUT; ART. 155 E ART. 14, INCISO II C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO E FURTO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES). RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE FURTO TENTADO. PLEITO PREJUDICADO. DELITO DE ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO DA MINORANTE RELATIVA AO ART. 29, §1º DO CP (MENOR PARTICIPAÇÃO). IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO NO SENTIDO DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO DELITO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
declarando, de ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente quanto ao crime de furto tentado, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0001424-41.2017.8.14.0091

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: SALVATERRA

APELANTE: RENAN NEVES MIRANDA

DEFENSORA PÚBLICA: ANA LAURA MACEDO SÁ

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por
Renan Neves Miranda
, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática dos crimes dispostos nos artigos 157, §2°, II; 155, §4º, IV c/c 14, II, todos do Código Penal e 244-B, do ECA.

Na exordial (Id.
5797187 - Págs. 2/5
), consta
ipsis litteris
:

(...) que no dia 30 de março de 2017, por volta das 20h30min, na rua principal, 4ª Rua – Próximo ao Arco – Centro – neste município, RENAN NEVES MIRANDA, agindo em concurso de pessoas, subtraiu em proveito próprio e com uso de violência física, um aparelho celular da vítima EMILI ASSUNÇÃO ARAÚJO, bem como tentou subtrair uma bicicleta que estava no local.

Segundo se apurou, no dia e horário dos fatos, EMILI estava em frente a sua residência juntamente com mais duas amigas. Em dado momento percebeu que passaram dois homens suspeitos pela rua em direção a mesma e olhando para a vítima. Nessa ocasião, chegou o acusado mandando a vítima entregar o seu aparelho celular marca LG, cor grafite, que estava em sua mão. Como a vítima não entregou, o acusado apertou a mão da vítima com muito força, obrigando-a a largar o celular. O acusado trajava no momento dos fatos uma calça jeans, blusa de malha azul e boné.

Nessa mesma ocasião, um pouco antes dos fatos acima o acusado tentou subtrair a bicicleta de uma das amigas de EMILI. A vítima MARIA DALVA viu os fatos e reconheceu RENAN, que pretendia levar a bicicleta, só não conseguiu consumar o fato porque puxou a bicicleta impedindo a subtração.

(...)

Recebida a denúncia (Id.

5797188 - Pág. 1), e devidamente citado o acusado (Id.
5797188 - Págs. 3/4)
, apresentou ele resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública (Id.
5797189 - Pág. 1
).

S
obreveio a audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima, 01 (um) informante, 02 (duas) testemunhas da acusação e, por fim, por meio de carta precatória, em continuação, foi procedido o interrogatório do acusado (Ids.
5797191 - Págs. 3/4 e 5797201 - Pág. 18
).

As partes apresentaram memoriais (Ids. 5797202 - Págs.1/4 e 9/12).

Ao prolatar a
sentença (Ids. 5797203 - Págs. 1/14), o juiz
a quo
convenceu-se da parcial
procedência da pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o apelante, somente, pelos delitos tipificados nos artigos 155c/c 14 e 157,
caput
, c/c artigo 69, todos do CP, à sanção definitiva de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (Id. 5797205 - Págs. 2/6), a defesa pleiteia a absolvição do apelante de furto tentado e o reconhecimento da causa de diminuição do art. 29 §1º do CP.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção
in totum
da decisão recorrida (Id.
5797205 - Págs. 18/21
).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do feito (Id.
5797205 - Pág. 24
).

Instala a se manifestar,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento recursal (Id.
5797206 - Págs. 3/9
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO DELITO DE FURTO TENTADO

Compulsando os autos, verifico, de ofício, a ocorrência da prescrição
da pretensão punitiva do Estado quanto
ao delito de furto tentado.

Imperioso transcrever, com meus destaques, as redações
dos artigos 109, 110, 114, 117 e 119 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
o

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 - A prescrição da pena de multa ocorrerá:
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

(...)

II - no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
.
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Causas interruptivas da prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se
:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Art. 119 -
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme se apreende dos autos:

·

o suposto fato criminoso ocorreu em 30/03/17 (Id. 5797187 - Pág. 2);

·

a sentença (Id. 5797203 - Págs. 1/14), datada de 12/03/18, impôs ao apelante, quanto ao delito em análise, a pena de
07 (sete) meses de reclusão, mais 06 (seis) dias-multa
;

·

o primeiro ato de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 13/03/18, Id.

5797203 - Págs. 15
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Id.
5797203 - Pág. 14
).

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente (ou superveniente) é de 03 (três) anos (artigo 109, inciso VI, c/c parágrafo único c/c artigo 110, §1º e art. 114, inciso II, todos do CP), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 03 (três) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar, eis jurisprudência a respeito:

PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO. OMISSÃO CONSTATADA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PENA CONCRETA. INTERRUPÇÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. PETIÇÃO INDEFERIDA.

1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).

2. É cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade de ofício, em qualquer fase do processo (art. 61 do CPP).

3. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

4.
Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, quando de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou da publicação no órgão oficial.

5. Petição indeferida.

(PET no AREsp n. 1.587.509/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 29/3/2021.) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

Assim, resta prejudicado o pleito quanto ao presente delito.

3- CRIME DE ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. REDIMESIONAMENTO DA PENA AQUÉM AO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA MINORANTE RELATIVA À MENOR PARTICIPAÇÃO

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida (Id. 5797203 - Págs. 9/10):

Pelo crime de roubo consumado:

· quanto a culpabilidade, entendida esta como sendo um juízo de reprovação (acima do normal) que recai sobre a conduta do agente, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie;

· quanto aos antecedentes, vejo que o réu, quando cometeu este crime, possuía condenação com trânsito em julgado, todavia, por também se constituir em reincidência, deixo para valorá-la na segunda fase ;

· com relação a conduta social, não há, nos autos, elementos que tracem um perfil adequado do seu comportamento no meio em que vive;

· poucos elementos foram coletados acerca da personalidade do agente, razão pela qual não poderá ser valorada de modo a prejudicá-lo;

· os motivos do crime, ou seja, o fator íntimo que desencadeou a ação criminosa, é próprio do delito em evidência;

· as circunstâncias do crime, ou seja, o seu modus operandi, não se elevam acima do que normalmente se verifica em crimes dessa natureza;

· o crime não produziu consequências para a vítima, eis que recuperou o objeto roubado;

· nada há que se valorar, negativamente, quanto ao comportamento da vítima.

O crime de roubo prevê, abstratamente, a pena de reclusão, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e pagamento de multa.

Verificando a inexistência circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O réu é reincidente. Dentro desse cenário, agravo sua pena, resultando ela, nesta segunda fase, em 04 anos e 08 meses e 11 dias-multa.

Não há atenuante, nem causa de aumento ou diminuição.

Portanto, para o crime de roubo, fixo a pena definitiva do réu em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

(...) <sic>

Na primeira fase, não houve valoração negativa de nenhuma circunstância judicial descrita no art. 59, tendo o magistrado sentenciante mantido a pena no mínimo legal,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Não havendo prejuízo, a preservo.

No que tange à segunda fase, houve, somente, a identificação da agravante da reincidência, sendo agravada a pena para
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
. Embora, o julgador não tenha apontado o processo correlato, observo da certidão criminal de Id. 5797201 - Pág. 11, que, de fato, o recorrente já possui condenação transitada em julgado antes do presente fato, nos autos do processo nº 0013370-89.2013.8.14.0401, no que
preservo
a exasperação da pena fixada pelo juízo
a quo
.

Na terceira fase, objeto do pleito recursal, não foram reconhecidas nenhuma causa de aumento ou diminuição, sendo fixada a pena em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

A defesa, por sua vez, pleiteia a causa de diminuição disposta no artigo 29, §1º, alegando que a participação do ora apelante se limitou a acompanhar o autor do delito.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar, pois apreende-se do conjunto probatório (relato judicial da vítima em conjunto com o depoimento judicial da testemunha de acusação, Dalva Maria) que foi o recorrente quem executou o delito, apertando a mão da vítima com força, obrigando-a a entregar o celular e fugiu com ele, senão vejamos:

A vítima Emili Assunção Araújo, declarou me juízo que (Id.5797215):

(...) eu estava sentada na rua de casa, em cima de uma bicicleta e vinha eles três (...) que só viu os que estavam na sua frente. Que ele, Renan, chegou, e roubou seu celular. Que ele chegou: “passa o celular, passa o celular”. Que puxou o celular de sua mão e depois subiu em cima da bicicleta, ele ia levar a bicicleta, mas só que a menina puxou a bicicleta dele, ele só levou o celular. Que ele apertou a sua mão com muita força porque tentou segurar o celular (...)

O depoimento judicial da testemunha Maria Dalva Leal Salvador corrobora com o da vítima (Id.5797216):

(...) na verdade eu estava sentada de costas pra ela (vítima), ela estava bem atrás de mim, com o celular, brincando, eu vi os dois meninos passar na minha frente, ficaram me olhando, mas eu não olhei pra trás. (...) que quando puxou o celular foi quando ela (vítima) deu o alarde, momento em que virei, foi o momento em que ele ia pegar a bicicleta para roubar também. Que reconheceu que era o Renan quem estava fazendo isso. Que já o conhecia, ele sempre passava em frente a sua casa. Que foi ele quem puxou o celular da Emili e na hora que correu para cima dele, para dar porrada nele, ficou de frente com ele, só que ele foi mais esperto e correu. (...) ele pegou o celular dela e ia pegar a bicicleta de uma colega que estava do meu lado, só que a gente correu para cima dele, só que ele foi mais esperto e correu (...).

Nesse contexto, indefiro o pedido e mantenho a pena fixada
em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa.

Para mais fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - RECURSO DEFENSIVO - PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ROUBO - REDUÇÃO DA PENA - INOCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO DOS CORRÉUS - COMPROVAÇÃO DE AUTORIA E MATERIALIDADE - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA NÃO COMPROVADA - ELEVAÇÃO DA PENA - NECESSIDADE.

- Sendo firmes as provas produzidas, que dão certeza da materialidade do delito de roubo, bem como da autoria, a condenação é medida que se impõe
- A palavra da vítima tem grande valia em delitos contra o patrimônio, que muitas vezes ocorrem sem a presença de testemunhas

- Comprovado que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo e com restrição da liberdade das vítimas, incidem as qualificadoras do art. 157, § 2º, II e V e § 2º-A, I do CP –

- Caracteriza-se autoria não mera participação de menor importância, a atuação do agente que se mostrou essencial para o cometimento do crime pelos executores materiais, sendo incabível a causa de diminuição do art. 29, § 1º do CP

(...)

(TJ-MG - APR: 10132140012767002 Carandaí, Relator: Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 08/04/2022)

Ressalta-se que "Nos
crimes

patrimoniais
como o descrito nestes autos, a
palavra

da vítima
é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Conservo o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Com a prescrição acima reconhecida, redimensiono o regime de pena para o
semiaberto
, em razão do montante da pena culminada e pelo fato do réu ser reincidente, art. 33, §2º, alínea “b” e §3º do CP.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso não se enquadra ao presente caso, uma vez que a pena do recorrente excede o patamar previsto naquele dispositivo legal, ademais o crime foi cometido com violência e o réu é reincidente.

Inaplicável, também, o art. 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação, nego-lhe provimento e declaro, de ofício,
a prescrição na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado quanto ao crime de furto tentado, nos termos
dos artigos 107, inciso IV, do Código Penal, c/c o 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 31/03/2023